Tribunal: STJ
Processo: 5014253-81.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213366 - SC (2025/0172947-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: WILIAM KERSTEN
ADVOGADO
: IVO MARCIO UHLIG - SC016151
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: HERCILIA APARECIDA GARCIA REBERTI - SC015068B
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA
AMBIENTAL DEGRADADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 4o,
E INC. I, ALÍNEA
CAPUT
"A", DA LEI No 12.651/2012. RECUO DE EDIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CURSO D'ÁGUA CANALIZADO. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) CARACTERIZADA. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1.010 DO STJ. SÚMULA 613 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
1.
contra acórdão da 3a Câmara de Direito Público do TJ-SC, que negou provimento à
apelação em ação civil pública visando à recuperação de área ambiental degradada,
compensação ambiental e indenização por danos morais coletivos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a legislação local pode prevalecer
2.
sobre o Código Florestal na definição de faixas não edificáveis em áreas urbanas
consolidadas, considerando a canalização de cursos d'água.
III. Razões de decidir
A legislação local não pode reduzir o patamar de proteção ambiental estabelecido
3.
pelo Código Florestal, que confere uma proteção mínima às margens dos cursos
d'água.
A tese firmada no Tema 1.010/STJ estabelece que a extensão não edificável nas
4.
Áreas de Preservação Permanente deve respeitar o Código Florestal,
independentemente da canalização dos cursos d'água.
A antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da proteção em Áreas
5.
de Preservação Permanente. Situações consolidadas não podem ser utilizadas como
justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não
havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao meio
ambiente, conforme já fixado na Súmula 613/STJ: "Não se admite a aplicação da
teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
IV. Dispositivo e tese
Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para determinar o
6.
retorno dos autos à origem a fim de que se aplique o art. 4o da Lei n. 12.651
/2012 em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.010/STJ.
Documento eletrônico VDA51478586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6651a543-9eca-435e-8cf9-bc183375420a

Tese de julgamento:
A legislação local não pode reduzir o patamar de proteção ambiental estabelecido
1.
pelo Código Florestal.
A extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente deve respeitar o
2.
Código Florestal, independentemente da canalização dos cursos d'água. Súmula 613
/STJ: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental".
Lei n. 12.651/2012, art. 4o; Lei n. 6.766/1979, art.

Dispositivos relevantes citados:
4o, III-B; Lei n. 13.465/2017, art. 11.
STJ, REsp 1.770.760/SC, Rel. Min. Benedito

Jurisprudência relevante citada:
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
; STJ, REsp 2.207.602, Ministra
10/5/2021
Regina Helena Costa, DJEN de
.
16/06/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51478586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6651a543-9eca-435e-8cf9-bc183375420a

RECURSO ESPECIAL No 2213366 - SC (2025/0172947-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: WILIAM KERSTEN
ADVOGADO
: IVO MARCIO UHLIG - SC016151
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: HERCILIA APARECIDA GARCIA REBERTI - SC015068B
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA
AMBIENTAL DEGRADADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 4o,
E INC. I, ALÍNEA
CAPUT
"A", DA LEI No 12.651/2012. RECUO DE EDIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CURSO D'ÁGUA CANALIZADO. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) CARACTERIZADA. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1.010 DO STJ. SÚMULA 613 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
1.
contra acórdão da 3a Câmara de Direito Público do TJ-SC, que negou provimento à
apelação em ação civil pública visando à recuperação de área ambiental degradada,
compensação ambiental e indenização por danos morais coletivos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a legislação local pode prevalecer
2.
sobre o Código Florestal na definição de faixas não edificáveis em áreas urbanas
consolidadas, considerando a canalização de cursos d'água.
III. Razões de decidir
A legislação local não pode reduzir o patamar de proteção ambiental estabelecido
3.
pelo Código Florestal, que confere uma proteção mínima às margens dos cursos
d'água.
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

A tese firmada no Tema 1.010/STJ estabelece que a extensão não edificável nas
4.
Áreas de Preservação Permanente deve respeitar o Código Florestal,
independentemente da canalização dos cursos d'água.
A antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da proteção em Áreas
5.
de Preservação Permanente. Situações consolidadas não podem ser utilizadas como
justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não
havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao meio
ambiente, conforme já fixado na Súmula 613/STJ: "Não se admite a aplicação da
teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
IV. Dispositivo e tese
Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para determinar o
6.
retorno dos autos à origem a fim de que se aplique o art. 4o da Lei n. 12.651
/2012 em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.010/STJ.
Tese de julgamento:
A legislação local não pode reduzir o patamar de proteção ambiental estabelecido
1.
pelo Código Florestal.
A extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente deve respeitar o
2.
Código Florestal, independentemente da canalização dos cursos d'água. Súmula 613
/STJ: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental".
Lei n. 12.651/2012, art. 4o; Lei n. 6.766/1979, art.

Dispositivos relevantes citados:
4o, III-B; Lei n. 13.465/2017, art. 11.
STJ, REsp 1.770.760/SC, Rel. Min. Benedito

Jurisprudência relevante citada:
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
; STJ, REsp 2.207.602, Ministra
10/5/2021
Regina Helena Costa, DJEN de
.
16/06/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 487):

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECUPERAÇÃO DE ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. MUNICÍPIO
DE JOINVILLE. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COLETIVOS. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

DO PEDIDO AUTORAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
FEDERAL. TEMA 1010/STJ. RIO CANALIZADO. IMÓVEL SITUADO
EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE QUE
PERMITE A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL A RESPEITO DA
MATÉRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina
foram rejeitados (fls. 524-535).
Nas razões do recurso especial (fls. 546-578), o recorrente alega violação aos arts.
1.022, II, do Código de Processo Civil; 11,
e § 2o, da Lei n. 13.465/17; 4o,
e inc.
caput
caput
I, "a", e § 10, 64 e 65 do Código Florestal - Lei n. 12.651/12; e 4o, III-B, da Lei n. 6.766/79.
Em relação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, afirma que, "embora
provocada por intermédio de Embargos de Declaração (evento 26) a Corte Estadual deixou de
sanar a omissão relativa à aplicabilidade dos arts. 64 e 65 do Código Florestal, do art. 11,
e
caput
§ 2o, da Lei n. 13.465/47 e do art. 4o, III-B, da Lei n. 6.766/79" (fl. 556). Acrescenta que "a
referência a esses dispositivos de lei federal tem o escopo de sustentar as teses jurídicas
diretamente ligadas ao objeto da presente demanda, como tais, a impossibilidade de manutenção
de edificação em Área de Preservação Permanente, a inviabilidade da tese que reclama que o
imóvel se encontra em 'zona urbana consolidada', e a inaplicabilidade da Teoria do Fato
Consumado em matéria ambiental (Súmula 613/STJ)" (fl. 556).
No que concerne à suscitada negativa de vigência ao art. 4o,
e inc. I, "a", da
caput
Lei n. 12.651/12, argumenta que "os parâmetros mínimos exigidos pelo Código Florestal devem
ser observados porque, ao instituir a reserva de faixas não edificáveis ao longo das águas
existentes no perímetro urbano, o legislador partiu da premissa de que essas áreas são
imprescindíveis à manutenção do equilíbrio ecológico, devendo ser resguardadas de quaisquer
ações danosas produzidas pela ocupação antrópica, independentemente de o rio estar canalizado,
e estando a área urbana consolidada, ou não" (fl. 559).
Sustenta que "os acórdãos recorridos insistem em se valer da canalização
/tubulação do curso d'água e da antropização da área para desqualificar a presença de uma área
de preservação permanente no local, autorizando a manutenção da construção com a observância
dos parâmetros de distanciamento mais permissivos dispostos no Código Estadual do Meio
Ambiente de Santa Catarina - Lei Estadual n. 14.675/09, e na Lei Complementar Municipal n.
601/2022, do Município de Joinville/SC. Todavia, é de rigor a prevalência das diretrizes traçadas
pelo Código Florestal, ele que ao instituir as áreas de proteção permanente buscou criar espaços
territoriais especialmente protegidos, nos quais a preservação da natureza constitui o objetivo
primordial e indelével" (fl. 560).
Salienta que "o STJ assentou recentemente que a legislação local não pode reduzir
o patamar de proteção marginal dos cursos d'água fixado pelo Código Florestal, notadamente
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

porque a lei federal conferiu uma proteção mínima, cabendo ao legislador estadual e municipal
apenas intensificar o grau de preservação às margens dos corpos hídricos, ou, quando muito,
manter esse nível de proteção, mas jamais reduzi-lo" (fl. 561).
Defende que "não há falar que a canalização do curso d'água e a antropização da
área distinguem a presente controvérsia em relação ao Tema 1.010, dado que a tese
paradigmática firmada sob o rito dos recursos repetitivos dispõe expressamente que a extensão
não edificável nas APP's de qualquer curso d'água, em área urbana consolidada, deve respeitar o
art. 4o,
, do Código Florestal" (fl. 566).
caput
Quanto aos arts. 11,
e § 2o, da Lei n. 13.465/17; 4o, § 10, 64 e 65 da Lei
caput
n. 12.651/12; e 4o, III-B, da Lei n. 6.766/79, assevera que, embora seja permitido que lei
municipal defina margens de recuo distintas das previstas no Código Florestal, "a Lei Municipal
que assim o fizer, deverá ser precedida da oitiva dos Conselhos Estadual e Municipal do Meio
Ambiente, e deverá conter regras que estabeleçam: (1) a não ocupação de áreas com riscos de
desastres (art. 4o, § 10, da Lei n. 12.651/2012); (2) a observância das diretrizes do plano de
recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento, se
houver (art. 4o, § 10, da Lei n. 12.651/2012); (3) a previsão de que as atividades ou os
empreendimentos a serem instalados em área de preservação permanente urbanas devem
observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados
pelo Código Florestal (art. 4o, § 10, da Lei n. 12.651/12; (4) existência de instrumento de
planejamento territorial (art. 4o, III-B, da Lei n. 6.766/1979); e (5) estudo técnico
socioambiental, com indicação de reserva de faixa não edificável para cada trecho de margem
(art. 4o, III-B, da lei n. 6.766/1979 c/c Lei n. 13.465/2017)" (fl. 572). Entretanto, alega não ser
esse o caso dos autos, tendo em vista que "o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não
fundamentou suas razões em norma local que cumpra os requisitos da inovação trazida pela Lei
n. 14.285/21, não se justificando, assim, a flexibilização do regime das APP's por meio da
incidência do novo conceito de 'área urbana consolidada' estabelecido pela referida alteração
legislativa" (fl. 572).
Por fim, argumenta serem aplicáveis, no caso concreto, a Súmula 613 do STJ e o
Tema 1.010/STJ.
Requer a reforma do acórdão recorrido, para que sejam observadas as disposições
previstas no Código Florestal, consoante o Tema 1.010/STJ, reconhecendo-se a necessidade de
que seja respeitado o recuo mínimo de 30 (trinta) metros, conforme o limite estabelecido pelo
art. 4o, I, alínea "a", do Código Florestal.
Diante da possibilidade de aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo
(Tema 1.010/STJ), foi determinada a remessa dos autos ao Órgão Julgador de origem para
eventual juízo de adequação (fls. 682-684).
Na sequência, a Egrégia 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, emitir juízo negativo de adequação e
confirmar o acórdão proferido, nos termos da seguinte ementa (fl. 723):

Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA AMBIENTAL
DEGRADADA.
MUNICÍPIO
DE
JOINVILLE.
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
AUTORAL.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXIGÊNCIA
DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL. TEMA 1.010
/STJ.
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
APELO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS
PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO
ART. 1.030, II, DO CPC. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA
CONSOLIDADA. GALERIAS HÍDRICAS E CANALIZAÇÃO DE RIOS
SOBRE OS QUAIS SE DESENVOLVEU A CIDADE. PECULIARIDADES
DO LOCAL QUE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DO TEMA 1010/STJ.
"DISTINGUISHING". ACÓRDÃO REVISANDO MANTIDO. JUÍZO
NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 609-636 e 638-679.
Petição de fls. 733-734 com ratificação das razões expedidas no recurso especial.
Juízo positivo de admissibilidade às fls. 745-751.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls. 811-819).
É o relatório.

VOTO
A 3a Câmara de Direito Público do TJ-SC negou provimento à apelação do
Ministério Público pelos motivos seguintes (fls. 478-486):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público
Estadual contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública proposta
em desfavor de Willian Kersten e do Município de Joinville, que julgou
improcedente o pedido autoral com que se almejava: (i) a condenação do
demandado Willian a pagar verba compensatória ambiental financeira, com
base na impossibilidade de recuperação da área degradada; (ii) a condenação
do Município à apresentação e execução de "recuperação de área diversa
indevidamente degradada nas mesmas proporções da área afetada, localizada
em áreas de preservação permanente e/ou unidades de conservação situadas
em Joinville ou, alternativamente, em outra medica compensatória"; (iii) a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização por dano moral
coletivo.
[...]
No entanto, as assertivas levantadas pelo autor ministerial no apelo devem ser
afastadas, isso porque as questões aqui discutidas foram destacadas e
examinadas com muita percuciência pelo MM. Juiz, Dr. Cesar Otávio Scirea
Tesseroli, razão pela qual os motivos expendidos na sentença, que a seguir
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

serão transcritos, "per relationem", passam a integrar os fundamentos deste
voto:

De início, é incontroverso que o terreno matriculado sob o n. o
13.20.33.68.1355, localizado à rua Orestes Guimarães, n. 700, bairro
américa, está inserido em área urbana consolidada.
Observa-se nas fotografias (1.2 p.37/38) que a área da localização do
imóvel é cercada por diversas construções, que também são cortadas
pelo mesmo Rio Morro Alto (mapa ​1.2 p.41).
A parte autora ao instaurar o Inquérito Civil n. 06.2017.00003138-1
suscitou a impossibilidade de edificação em área de preservação
ambiental sem atenção aos limites de faixas correspondentes a 30
metros e distância do curso d'água nos termos do art.4o da Lei 12.651
/2012.
Com efeito, o art. 4o do Código Florestal, faz menção expressa à
observância das faixas marginais em zonas urbanas.
[...]
Destarte, os limites impostos pela legislação florestal, especificamente
no tocante à largura mínima da faixa marginal que protege os cursos
d'água, poderão ser mitigados quando, analisando-se caso a caso, forem
adotadas as medidas de proteção cabíveis.
Assim, analisando o documento (20.4 p.2), não se caracteriza como
área de preservação ambiental. Isso porque, uma vez canalizado
totalmente o curso d'água do rio, desviado pela ação humana, as faixas
marginais perdem sua função ambiental, dentre as quais a retenção de
sedimentos e a de evitar assoreamento do leito do curso da água natural.
Nessa toada, o que se verifica, é que pela localização do imóvel,
inserido em área urbana consolidada, a situação específica atrai a
aplicação do disposto no art. 119-C da Lei Est. n. 16.342/14, que
estabelece:
Art. 119-C. Não são consideradas APPs, as áreas cobertas ou não com
vegetação:
[...] IV - nas faixas marginais de cursos d'água não naturais, devido à
realização de atividades de canalização, tubulação ou incorporação de
cursos d'água a sistemas produtivos ou de drenagem urbana ou rural.
Em casos análogos ao destes autos, tratando exatamente sobre leitos de
rios canalizados ou tubulados, nos recentíssimos julgados do nosso
Tribunal de Justiça, o posicionamento é favorável à aplicação da
supracitada legislação estadual.
[...]
Desta forma, inexistindo área de preservação permanente (APP) a
proteger, não se cogita do recuo do curso d'água previsto no Código
Florestal. Assim, não há recuperação de área degradada, vez que a
edificação realizada pelo réu, além de estar autorizada pelos órgãos
competentes, encontra-se regularizada.
Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe (Evento 105,
SENT1 - autos na origem).

[...]
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

Dessa forma, tratando-se de área urbana consolidada e não demonstrado o
dano ambiental, eis que o curso d'água do Rio Morro Alto está tubulado
/canalizado, afasta-se a condenação dos demandados em relação aos pedidos
formulados na vestibular, impondo-se a confirmação da sentença.

Ao julgar que o caso concreto não guarda relação com o Tema 1.010/STJ, o
Tribunal regional consignou que (fls. 716-722):

No caso dos autos, restou demonstrado que o terreno discutido no processo e
matriculado sob o n. 13.20.33.68.1355, localizado à rua Orestes Guimarães, n.
700, Bairro América, está inserido em área urbana consolidada.
As fotografias colacionadas no processo demonstram que a área da localização
do imóvel é cercada por diversas construções, que também são cortadas pelo
mesmo Rio Morro Alto.
O acórdão revisando fez importante distinção ("distinguishing") acerca da
questão controvertida, que implica a não aplicação da tese firmada sobre o
Tema 1010/STJ.
A questão aqui debatida não envolve nenhuma discussão sobre a Lei de
Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal n. 6.766/1979) e, além disso, há
importantes particularidades relativas ao Município de Joinville, considerando-
se que grande parte da cidade foi construída sobre galerias hídricas, com a
tubulação dos rios realizadas há muitos anos, o que afasta o entendimento
firmado no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos de ns. 1.770.760
/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC (TEMA 1010).
[...]
Logo, não há dúvida quanto à inaplicabilidade da tese jurídica definida pelo
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais repetitivos de n. s
1.770.760/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC (TEMA 1010), diante da
distinção ("distinguishing") entre a questão debatida no acórdão revisando e a
tese lastreada no referido tema.

Primeiramente, em relação à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não
assiste razão ao recorrente, pois a questão suscitada foi decidida fundamentadamente pela
origem, manifestando-se o acórdão recorrido sobre todos os argumentos da parte que poderiam,
em tese, infirmar a conclusão adotada, não havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se, por oportuno, que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão
proferida não importa em violação dos dispositivos supramencionados. Com efeito, o fato de o
Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo
fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.130.408
12/8/2024
15/8/2024
/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2023
19/4/2024
Quanto à aplicação e interpretação do art. 4o do Código Florestal pelo Tribunal
regional, o recurso merece ser provido.
Ao emitir juízo negativo de adequação em relação ao Tema 1.010/STJ, a 3a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu pela
inaplicabilidade do Tema n. 1.010 do STJ porque, estando o terreno inserido em área urbana
consolidada, a área teria perdido sua função ambiental e, por conseguinte, não se caracterizaria
como Área de Preservação Permanente (APP). Julgou o Colegiado
haver "importantes
a quo
particularidades relativas ao Município de Joinville, considerando-se que grande parte da cidade
foi construída sobre galerias hídricas, com a tubulação dos rios realizadas há muitos anos, o que
afasta o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos de ns. 1.770.760
/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC (TEMA 1.010)".
Entretanto, o r. acórdão contraria a orientação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.010),
segundo a qual a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer
curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada,
deve respeitar o que foi disciplinado pelo art. 4o, caput, I, alíneas a, b, c, d e e, do Código
Florestal (Lei n. 12.651/2012), conforme se extrai da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA A
ESPEITO DA INCIDÊNCIA DO ART. 4o, I, DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO
CÓDIGO FLORESTAL) OU DO ART. 4o,
, III, DA LEI N. 6.766
CAPUT
/1979 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). DELIMITAÇÃO
DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DAS
MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM TRECHOS
CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA.
1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de
,
9/3/2016
aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n.
3).
2. Discussão dos autos: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra
ato de Secretário Municipal questionando o indeferimento de pedido de
reforma de imóvel derrubada de casa para construção de outra) que dista
menos de 30 (trinta) metros do Rio Itajaí-Açu, encontrando-se em Área de
Preservação Permanente urbana. O acórdão recorrido negou provimento ao
reexame necessário e manteve a concessão da ordem a fim de que seja
observado no pedido administrativo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano
(Lei n. 6.766/1979), que prevê o recuo de 15 (quinze) metros da margem do
curso d ́água.
3. Delimitação da controvérsia: Extensão da faixa não edificável a partir das
margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana
consolidada: se corresponde à área de preservação permanente prevista no art.
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

4°, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 2°, alínea "a", da revogada Lei
n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou
ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4°,
, III, da Lei n.
caput
6.766/1979.
4. A definição da norma a incidir sobre o caso deve garantir a melhor e mais
eficaz proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente artificial, em
cumprimento ao disposto no art. 225 da CF/1988, sempre com os olhos
também voltados ao princípio do desenvolvimento sustentável (art. 170, VI,) e
às funções social e ecológica da propriedade.
5. O art. 4o,
, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 mantém-se hígido no
caput
sistema normativo federal, após os julgamentos da ADC n. 42 e das ADIs ns.
4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
6. A disciplina da extensão das faixas marginais a cursos d'água no meio
urbano foi apreciada inicialmente nesta Corte Superior no julgamento do REsp
1.518.490/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, precedente esse que solucionou, especificamente, a antinomia
15/10/2019
entre a norma do antigo Código Florestal (art. 2o da Lei n. 4.771/1965) e a
norma da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 4o, III, da Lei n. 6.766
/1976), com a afirmação de que o normativo do antigo Código Florestal é o
que deve disciplinar a largura mínima das faixas marginais ao longo dos
cursos d'água no meio urbano. Nesse sentido: REsp 1.505.083/SC, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje
; AgInt no REsp
10/12/2018
1.484.153/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
;
19/12/2018
REsp 1.546.415/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
;
28/2/2019
e AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
.
2/4/2019
7. Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal (art. 4o,
caput, inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as faixas
marginais de qualquer curso dágua natural perene e intermitente, sendo
especial e específica para o caso em face do previsto no art. 4o, III, da Lei n.
6.766/1976, é a que deve reger a proteção das APPs ciliares ou ripárias em
áreas urbanas consolidadas, espaços territoriais especialmente protegidos (art.
225, III, da CF/1988), que não se condicionam a fronteiras entre o meio rural e
o urbano.
8. A superveniência da Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019, que
suprimiu a expressão "[...] salvo maiores exigências da legislação específica."
do inciso III do art. 4o da Lei n. 6.766/1976, não afasta a aplicação do art. 4o,
caput, e I, da Lei n. 12.651/2012 às áreas urbanas de ocupação consolidada,
pois, pelo critério da especialidade, esse normativo do novo Código Florestal é
o que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em áreas urbana e
rural, e à coletividade.
9. Tese fixada - Tema 1.010/STJ: Na vigência do novo Código Florestal (Lei
n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação
Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos
caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu art. 4o,
, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, afim de
caput
assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais
especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.
10. Recurso especial conhecido e provido.
11. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(REsp n. 1.770.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe de
- sem destaque no original)
10/5/2021
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

Registre-se que, "a antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da
proteção em áreas de preservação permanente" (REsp n. 2.215.006, Ministro Francisco Falcão,
DJEN de
).
16/06/2025
Situações consolidadas não podem ser utilizadas como justificativa para a
perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não havendo falar em teoria do fato
consumado em relação à proteção ao meio ambiente, conforme já fixado na Súmula 613/STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
Ademais, nem a lei, nem o referido julgado em recurso repetitivo (Tema n.
1.010), fazem qualquer distinção em relação a cursos d'água não canalizados ou eventualmente
canalizados, não havendo distinguir onde o legislador não o fez. Dessa forma, como a tese
qualificada fixa expressamente que o art. 4o da Lei n. 12.651/2012 deve ser aplicado a qualquer
curso d'água em área urbana consolidada, não cabe, no caso concreto, o afastamento daquele
dispositivo.
Nesse sentido, julgados recentes desta Corte Superior originários do mesmo
Município e envolvendo a mesma questão jurídica: AgInt no REsp n. 2.113.900/SC, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
24/6/2024
26/6/2024
2.174.759, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
; REsp n. 2.189.590, Ministro Teodoro
23/06/2025
Silva Santos, DJEN de
; REsp n. 2.207.602, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
07/05/2025
.
16/06/2025
Outrosssim, em que pese a existência de lei local estabelecendo limites diferentes,
mas aquém daqueles estabelecidos pelo Código Florestal, prevalece a norma federal, inclusive
com base no § 10 do art. 4o do Código Florestal. A autorização para que lei municipal ou distrital
defina faixas marginais distintas das previstas no art. 4o, inc. I, do Código Florestal é restrita às
situações previstas no § 10 do mesmo dispositivo, o que não é o caso da referida legislação
municipal.
Nessa perspectiva, a jurisprudência do STF e do STJ reforça a importância de
uma interpretação da legislação ambiental que priorize a proteção do meio ambiente, garantindo
que as normas sejam aplicadas de forma a evitar danos e promover a sustentabilidade. Destarte,
"diante do aparente conflito entre normas definidoras da extensão da faixa não edificável à
margem de cursos d'água em áreas urbanas, este Tribunal Superior firmou, sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, a tese vinculante segundo a qual, visando a máxima proteção do
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a extensão não edificável nas
Áreas de Preservação Permanente (APP) de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em
trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve observar o disposto no art. 4o,
,
caput
inciso I, alíneas a a e, da Lei n. 12.651/2012" (REsp n. 2.207.602, Ministra Regina Helena Costa,
DJEN de
).
16/06/2025
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL.
PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO
FLORESTAL.
1. O agravo interno foi provido após a impugnação específica dos
fundamentos utilizados na origem para inadmitir o recurso especial.
Passa-se à análise do recurso especial.
2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento
jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais deve
respeitar a teleologia da Constituição Federal. Desse modo, o ordenamento
jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, privilegiando
os princípios do mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente
equilibrado.
3. Na espécie, o Tribunal de origem interpretou o Código Florestal (Lei n.
4.771/1965) de maneira restritiva, pois considerou que o diploma legal
estabeleceu limites máximos de proteção ambiental, podendo a legislação
municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre que o colegiado a quo
equivocou-se quanto à interpretação do supracitado diploma legal, pois a
norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal
apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos de água, ou,
quando muito, manter o patamar de proteção.
4. A proteção marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui
importante papel de resguardo contra o assoreamento. O Código Florestal
tutela em maior extensão e profundidade o bem jurídico do meio ambiente,
logo, é a norma específica a ser observada na espécie.
5. Recurso especial provido.
(AREsp n. 1.312.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.) (Destaquei)
7/2/2019
21/2/2019

Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 19, parágrafo
único, e 139, § 2°, da Lei estadual n. 10.431/2006, alterada pela lei n. 13.457
/2015, ambas do estado da Bahia. Política de meio ambiente e de proteção à
biodiversidade do estado da Bahia. Direito constitucional ao meio ambiente
equilibrado (art. 225). Violação às regras de distribuição de competência
legislativa previstas na Constituição da República em matéria ambiental.
Licenciamento ambiental. Delegação genérica. Zona costeira. Licenciamento e
Supressão de vegetação nativa para todos os estados de regeneração da mata
atlântica em área urbana. legislação estadual menos protetiva ao meio
ambiente. Princípios da precaução, da prevenção e da vedação ao retrocesso
ambiental. Proteção constitucional da zona costeira e da mata atlântica (art.
225, § 4°, da Constituição da República). Procedência da ação.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-
Geral da República (PGR) contra os arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da
Lei n. 10.431/2006, com redação dada pela Lei n. 13.457/2015, ambas da
Bahia, que dispõem sobre a diversidade e a Política de Meio Ambiente e de
Proteção à Biodiversidade do referido Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são inconstitucionais (i) o art.
19, parágrafo único, da Lei estadual n. 10.431/2006 - ao delegar de forma
genérica aos Municípios a possibilidade de concessão de licenciamento na
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

Zona Costeira; e (ii) o art. 139, § 2°, da mesma lei, que autorizou os
Municípios a procederem à concessão de licenciamento ambiental e à
supressão, nas áreas urbanas, de vegetação nativa da Mata Atlântica em todos
os estágios de regeneração.
III. Razões de decidir
3. A Zona Costeira e o Mata Atlântica são consideradas, pelo art. 225, § 4°, da
Constituição Federal, patrimônio nacional, portanto são objeto de especial
proteção pela ordem jurídica brasileira.
4. A Zona Costeira, devido à rica e importante biodiversidade ambiental e à
relevância estratégica e econômica para o país, direciona à União a
competência para a concessão de licenciamento ambiental.
5. O licenciamento ambiental da Zona Costeira obedece às diretrizes e normas
federais, sobretudo as Leis n. 6.938/1981, a Lei Complementar n. 140/2011 e a
Lei n. 7.661/1988 (regulamentada pelo Decreto n. 5.300/2004).
6. O art. 19, parágrafo único, da Lei n. 10.431/2006 delega de forma genérica
e indevida aos Municípios a concessão de licenciamento de empreendimentos
ou atividades nas faixas terrestres e marítimas da Zona Costeira, de modo a
ofender o sistema de competências estabelecido pela Constituição da
República em matéria ambiental. Precedentes.
7. O art. 139, § 2°, da Lei n. 10.431/2006 usurpa a competência da União para
dispor sobre licenciamento e sobre a supressão de vegetação nativa na Mata
Atlântica, que se encontra conformada principalmente na Lei da Mata
Atlântica (Lei n. 11.428/2006) e na Lei Complementar n. 140/2011.
8. Os dois artigos contestados, além disso, instituíram normas menos
protetivas ao meio ambiente, contrariando, portanto, os princípios da
prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental, além do dever
constitucional de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.
225 da Constituição da República).
IV. Dispositivo e tese
9. Posto isso, voto pela procedência do pedido e declaro a
inconstitucionalidade dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n.
10.341/2006 do Estado da Bahia (alterados pela Lei 13.457/2015, do mesmo
Estado).
[...]
(ADI 7007, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-
03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC
04-04-2025) (Destaquei)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial para determinar o
retorno dos autos à origem a fim de que se aplique o art. 4o da Lei n. 12.651/2012, em
.
conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.010/STJ
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ccfdc1e3-2415-48f8-a933-86d8b53488a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.213.366 / SC
Número Registro: 2025/0172947-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50142538120198240038
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: WILIAM KERSTEN
ADVOGADO
: IVO MARCIO UHLIG - SC016151
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : HERCILIA APARECIDA GARCIA REBERTI - SC015068B
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/10/2025
15/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: 8f7c1ece-469f-48d7-9ac6-738769b660e4